Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PARTICIPAÇÃO DA AUTORA EM PRÁTICA DE ILÍCITO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.

2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.

5. Incumbe à operadora de plano de saúde o ônus de se certificar a respeito do atendimento aos requisitos do art. 5o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, ao incluir a demandante como beneficiária de plano coletivo empresarial. 5.1. Nos termos do art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, o ingresso de beneficiários em plano coletivo empresarial que não atenda aos requisitos dispostos no art. 5o do referido diploma legal, acarreta vínculo direto e individual com a operadora, equiparado ao plano individual ou familiar.

6. No caso, diante da inexistência de comprovação de que a autora tenha papticipado da prática de ilícito, ou que tenha sido notificada para se manifestar a respeito do tema, não é possível a resilição unilateral do contrato sem notificação prévia da beneficiária.

7. Diante da frustração da expectativa da consumidora a respeito da manutenção da cobertura do aludido plano de saúde, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora em questão. 7.1. Com efeito, a interrupção dos serviços prestados pela operadora, notadamente de modo indevido e no momento experimentado pela utente do referido serviço, de extrema necessidade de atendimentos médicos, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos

8. Recurso conhecido e provido.